Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737717-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A análise detida dos autos denota haver questão processual pendente de resolução, relativa ao pedido de intervenção processual apresentado por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL no ID 31708018, o que deve ser resolvido antes da apreciação de mérito das irresignações manifestadas pelas partes no presente mandado de segurança. Assim, a fim de evitar eventual arguição de nulidade e zelar pela regular tramitação do processo, intimem-se a impetrante e o Distrito Federal, para se manifestarem no prazo sucessivo de 15 (quinze dias) sobre o pedido de intervenção processual. Findo o prazo assinalado, dê-se vista à doutra Procuradoria de Justiça, também pelo prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator